Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-86.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014480-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO BRESOLIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.213.850/0001-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. - CNPJ: 04.626.426/0036-36 (RECORRIDO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença condenatória em ação de cobrança de estadia decorrente de retenção de veículo de transporte de cargas além do prazo legal. A embargante sustenta contradição quanto à competência dos Juizados Especiais, omissão acerca do nexo causal, da ocorrência de caso fortuito ou força maior e da impossibilidade de intervenção de terceiros, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes e, subsidi
ariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição ao reconhecer a complexidade da cadeia logística e, simultaneamente, afirmar a simplicidade fática da demanda; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao nexo causal, à responsabilidade da embargante e à alegação de fortuito ou força maior; (
iii
) determinar se a vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais compromete o direito de defesa e a competência do microssistema; e (
iv
) verificar se é cabível o acolhimento
dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade operacional da cadeia logística de escoamento de grãos não se confunde com a simplicidade fática e probatória da demanda, cuja solução depende apenas da análise de documentos e de cálculo do período de retenção do veículo, sendo compatível com a competência dos Juizados Especiais.

A responsabilidade pelo pagamento da estadia prevista na Lei nº 11.442/2007 é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de transporte, dispensando a demonstração de culpa individual da proprietária da carga.

Filas, congestionamentos e entraves operacionais no terminal de destino constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não rompem o nexo causal e não afastam a responsabilidade perante o transportador, sem prejuízo do direito de regresso.

A vedação de intervenção de terceiros prevista no art. 10 da Lei nº 9.099/1995 não afasta a competência dos Juizados Especiais nem configura cerceamento de defesa, pois o credor pode demandar qualquer dos devedores solidários, permanecendo assegurada a ação regressiva na via própria.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A complexidade da atividade econômica não implica, por si só, complexidade da causa submetida ao Poder Judiciário.

A responsabilidade pelo pagamento de estadia prevista na Lei nº 11.442/2007 é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de transporte.

O fortuito interno decorrente de entraves operacionais inerentes à atividade econômica não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade do devedor solidário.

A vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não compromete o direito de defesa quando subsiste o direito de regresso na via autônoma.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 3º e 10; Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º, e art. 11, § 5º; Código Civil, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os
Embargos de Declaração
(ID 369851939) foram opostos por
BTG Pactual Commodities
Sertrading
S.A.
contra o acórdão colegiado (ID 368584383) proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau (ID 359966351).

Nas razões de seu inconformismo (ID 369851939), a embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado coletivo, sob o argumento de que há incompatibilidade lógica ao se reconhecer a complexidade logística da cadeia de escoamento de grãos e, de forma simultânea, concluir pela simplicidade fática da causa e pela consequente competência dos Juizados Especiais. Aponta, outrossim, omissão quanto ao nexo de causalidade, defendendo que a demora no descarregamento decorreu de conduta exclusiva de terceiros n
o porto de destino e de caso fortuito ou força maior. Por fim, aduz omissão quanto à compatibilidade procedimental e à aplicação do artigo 10 da Lei nº 9.099 de 1995, asseverando que a vedação de intervenção de terceiros cerceou seu direito de defesa ao impedir o chamamento ao processo ou a denunciação da lide de outros agentes. Requer, nesses termos, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reformar a decisão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria de lei federal e da Consti
tuição Federal.

A embargada
Fabio Bresolin Transportes Ltda
apresentou contrarrazões (ID 372512891), manifestando-se pela rejeição integral dos embargos de declaração, sob a alegação de que a embargante busca unicamente a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão colegiado.

Após a regular tramitação, os autos foram pautados para julgamento na presente sessão virtual (ID 373491378).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos (ID 369851939), porquanto tempestivos e formalmente regulares, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Passo, por conseguinte, ao exame das teses apresentadas pelo recorrente.

2. Da Inexistência de Contradição: Complexidade da Cadeia Logística e Simplicidade da Causa

No tocante à alegada contradição fática, constato que não assiste razão à embargante. Não verifico nenhuma incompatibilidade lógica ou conceitual na decisão que reconhece a alta frequência e complexidade das relações comerciais e operacionais que envolvem a cadeia logística de escoamento de grãos e, de forma simultânea, afirma a menor complexidade fática e probatória da presente lide judicial. A complexidade de mercado de commodities agrícolas não se confunde com a complexidade fática da ação judicial de co
brança de estadia.

Para o julgamento desta demanda específica, a controvérsia limita-se em verificar se o veículo de transporte de cargas permaneceu retido para descarga além do prazo de tolerância de cinco horas estabelecido expressamente pelo artigo 11, parágrafo 5º, da Lei nº 11.442 de 2007. Essa verificação é feita por meio de simples exame de prova documental, consistente no cotejo analítico do ticket de triagem (ID 359965884) e do comprovante de movimentação de carga e pesagem (ID 359965883), seguido de mero cálculo ari
tmético. Desse modo, o feito dispensa perícia complexa e se enquadra perfeitamente na competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099 de 1995.

3. Do Nexo Causal, do Fortuito Interno e da Responsabilidade Solidária

No que tange às alegações de omissão e ausência de nexo causal, observo que o acórdão embargado (ID 368584383) não foi omisso quanto ao nexo de causalidade ou à individualização da responsabilidade da embargante. Ficou expressamente consignado que a responsabilidade pelo pagamento de estadia decorrente do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei nº 11.442 de 2007 é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de transporte, alcançando o proprietário da mercadoria e o tomador dos serviços.

No regime de solidariedade legal e responsabilidade objetiva pelo risco da atividade econômica, o transportador autônomo de cargas não precisa individualizar a conduta culposa da proprietária da carga para exigir o adimplemento. Eventuais entraves operacionais no porto de destino, como as filas e congestionamentos na via de acesso ao terminal da Hidrovias do Brasil (ID 359965883), caracterizam fortuito interno, ou seja, riscos previsíveis e inerentes à atividade de escoamento operada pela embargante. Esses
fatores não rompem o nexo causal e não podem ser transferidos ao caminhoneiro autônomo, restando à embargante apenas o direito de regresso contra quem entender de direito na via autônoma.

4. Da Compatibilidade Procedimental e da Vedação de Intervenção de Terceiros

Em relação à alegada omissão quanto à compatibilidade procedimental e ao direito de defesa, constato que a vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais Cíveis, estabelecida pelo artigo 10 da Lei nº 9.099 de 1995, não afasta a competência do microssistema e não gera nulidade processual. Por se tratar de
obrigação solidária decorrente de lei, o credor tem a faculdade de demandar qualquer um dos codevedores, de forma isolada ou conjunta, nos termos do artigo 275 do Código Civil.

A impossibilidade de denunciar a lide ou chamar ao processo a transportadora principal
Rodorriso
(ID 359965885) ou a operadora do terminal Hidrovias do Brasil (ID 359965883) é uma opção do rito sumaríssimo para garantir a celeridade processual. A devedora demandada deve pagar a dívida reconhecida judicialmente e, posteriormente, buscar o ressarcimento integral dos valores pagos pela via regressiva autônoma perante a Justiça Comum, sem que isso sirva de obstáculo para a tutela do direito do transportador.

5. Do Prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento de matérias constitucionais e federais, constato que o intuito de
provocá-lo
não dispensa a demonstração inequívoca dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como o acórdão resolveu a controvérsia de forma coerente, motivada e completa, não há que se falar em violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, restando afastada a pretensão integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por BTG Pactual Commodities
Sertrading
S.A. (ID 369851939), mas
rejeito-os
, mantendo integralmente o acórdão embargado (ID 368584383) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026